Tribunal: STF
Processo: ARE 1577159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Processual Civil. ICMS. Auto de infração. Custas judiciais. Gratuidade. Requisitos. Tema 660 da RG. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Reiteração dos fundamentos dos embargos previamente rejeitados. Pretensão infringente.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente. 

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

    III. Razões de decidir

    3. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 

    4. Conforme consignado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a afronta a princípios como legalidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, limites da coisa julgada ou prestação jurisdicional, quando depende da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não permite o reexame da questão em recurso extraordinário.

    5. Estes embargos de declaração possuem as mesmas questões já analisadas por esta Corte quando do julgamento dos declaratórios anteriormente opostos, o que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, permite a imediata certificação do trânsito em julgado e da imediata baixa dos autos (ARE 1.364.737 AgR-ED-ED-ED, Relª. Minª. Rosa Weber).

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.